Tribunal: TJPA
Processo: 0801789-45.2023.8.14.0061
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801789-45.2023.8.14.0061

APELANTE: LINETIRLEY PROFETA DO COUTO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO. LEGALIDADE. TEMA 958/STJ. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA CONTRATADA QUE NÃO SE MOSTRA DISCREPANTE DA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA 382/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULAS 539 E 541/STJ. TABELA PRICE. LICITUDE. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VENDA CASADA. TEMA 972/STJ. IOF. POSSIBILIDADE DE FINANCIAMENTO. TEMA 621/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA E MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, sendo possível a revisão contratual quando demonstrada abusividade.

2.

É válida a cobrança de tarifa de avaliação do bem e de despesas de registro do contrato, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva (Tema 958/STJ).

3.

Juros remuneratórios somente podem ser revistos quando demonstrada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado, não sendo abusiva a estipulação superior a 12% ao ano (Súmula 382/STJ).

4.

É permitida a capitalização mensal de juros em contratos firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, bastando a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e 541/STJ).

5.

A utilização da Tabela Price não configura, por si só, anatocismo ilegal.

6.

O financiamento do IOF é admitido (Tema 621/STJ). Seguro prestamista somente é abusivo quando demonstrada venda casada, o que não ocorreu no caso (Tema 972/STJ).

7.

Inexistindo cobrança indevida, inviável a repetição do indébito, simples ou em dobro.

8.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LINETIRLEY PROFETA DO COUTO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária, ajuizada em face de BANCO VOTORANTIM S.A., julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Na origem, alegou a parte autora que firmou contrato de financiamento com alienação fiduciária e que, após análise do pacto, verificou a existência de cobrança abusiva de juros, tarifas e encargos, especialmente no tocante às cobranças de registro de contrato e avaliação do bem, bem como juros supostamente superiores à média de mercado, pleiteando recálculo das parcelas e restituição dos valores pagos.

A tutela de urgência foi indeferida.

Regularmente citado, o banco requerido apresentou contestação, defendendo a legalidade das tarifas cobradas, a ausência de abusividade da taxa de juros e a inexistência de dever de restituição.

O autor permaneceu inerte quanto à apresentação de réplica.

sentença que manteve a gratuidade de justiça concedida ao autor e julgou improcedente a demanda, reconhecendo a legalidade das tarifas e encargos e entendendo que os juros contratados não ultrapassavam a taxa média de mercado apurada pelo BACEN.

Inconformado, o autor interpôs apelação, sustentando, em síntese:

a) ocorrência de abusividade nas cobranças de tarifas e encargos contratuais; b) ausência de transparência e violação à boa-fé objetiva;
c) existência de anatocismo; d) ilegalidade da cobrança de seguro prestamista e IOF; e) necessidade de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; f) reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Requer, ao final, o provimento do recurso.

Contrarrazões ID
20875731
.

É o relatório. Peço julgamento em plenário virtual.

Belém, de de 2026.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 958 (REsp 1.578.553/SP e REsp 1.578.533/SP), fixou entendimento no sentido de que: é válida a tarifa de avaliação do bem; é válida a cobrança de despesas com registro do contrato;desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva.

No caso concreto, verifica-se que as tarifas de avaliação e registro constam expressamente previstas no contrato firmado, e, conforme reconhecido na sentença, houve demonstração do efetivo registro da alienação fiduciária junto ao órgão competente, bem como documentos indicando a avaliação do veículo usado.

Assim, inexistindo prova de cobrança indevida ou serviço não prestado, não há fundamento para afastar tais cobranças.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera estipulação de juros acima de 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade (Súmula 382 do STJ).

A aferição da abusividade deve considerar a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil.

No caso, a sentença consignou que a taxa média de mercado para financiamento de veículo na data da contratação (20/02/2021) era de aproximadamente
1,63% ao mês
, enquanto a taxa contratada foi de
1,89% ao mês
, o que demonstra que não fora ultrapassado o triplo da taxa média de mercado (4,89% ao mês e 65,52% ao ano), não configurando-se onerosidade excessiva.

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO:

O apelante defende a ilegalidade da capitalização de juros, no entanto, nota-se que o contrato traz expressamente essa possibilidade, portanto não prospera a alegação do apelante. Vejamos o que Carlos Roberto Gonçalves explica:

“O anatocismo consiste na prática de somar os juros ao capital para contagem de novos juros. Há, no caso, capitalização composta, que é aquela em que a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o período anterior. Em resumo, pois, o chamado ‘anatocismo’ é a incorporação dos juros ao valor principal da dívida, sobre a qual incidem novos encargos.” (Direito Civil Brasileiro. 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 409).

Assim, a capitalização de juros pode ter periodicidades diversas, seja mensal, semestral ou anual, e tudo deve ser previsto no contrato.

Desse modo, diante da previsão das taxas de juros mensal e anual, na leitura do contrato, o contratante deverá observar se a taxa de juros anual é superior a 12 vezes a taxa mensal, o que significa que os juros são capitalizados, conforme Súmula 541-STJ:

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

O contrato juntado aos autos

prevê taxa anual de 25,24%, o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (1,89%), pois 12 x 1,89% é igual à 22,68%, posto isso, já é suficiente para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS.

Portanto não há o que se falar em ilegalidade da capitalização.

Estas orientações encontram eco nas duas Turmas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Vejamos
:

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0033806-78.2013.814.0301. COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO DINIZ MORAES. ADVOGADOS: KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA nº 15.650 e HAROLDO SOARES DA COSTA - OAB/PA nº 18.004. AGRAVADO: BANCO ITÁU VEÍCULOS S/A (BANCO FIAT S/A). ADVOGADOS: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - OAB/PA nº 25.727-A e EGBERTO HERNANDES BLANCO - OAB/SP 89.457. RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo de interno em apelação cível, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decisão vergastada, em consonância com o voto do relator. Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Relator,(8296960, 8296960, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-23)

Do mesmo modo, a utilização da Tabela Price, por si só, não configura anatocismo ilegal, tratando-se de método de amortização amplamente aceito, conforme reiterada jurisprudência.

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS E DE TAXAS. RESSALTA A EXISTÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS NA FORMA COMPOSTA, CLARA CARACTERIZAÇÃO DO ANATOCISMO. TABELA PRICE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA NEGADOS EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR ENTENDER NECESSÁRIA A PERÍCIA NEGADA A FIM DE SE VERIFICAR O ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. Desnecessidade de perícia quando, no caso, mesmo verificada a existência de anatocismo o contrato em questão tenha sido assinado após a edição da Medida Provisória n° 2.170-36/01, em vigor por força da Emenda Constitucional n° 32, que prevê a possibilidade de as partes pactuarem a capitalização de juros. Perícia que não iria alterar o desfecho da decisão. Precedentes deste Tribunal. Possibilidade de capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada, bastando a previsão da taxa mensal e da taxa anual. Súmula 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. Cópia de contrato demonstrando a efetiva contratação das taxas e aposição de assinatura do consumidor. Ausência de ilicitude. Inaplicabilidade da Lei de Usura às instituições financeiras. Contrato que possui cláusula prevendo capitalização. Possibilidade da Capitalização mensal de juros após a edição da Medida Provisória n° 1963-17/2000, desde que pactuada expressamente. Precedentes do STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Assim posta a questão, passo a decidir. Inicialmente, incidem os enunciados 282 e 356 da Súmula do STF quanto aos temas referentes à falha na prestação dos serviços fornecidos pela instituição financeira e acerca da repetição do indébito, pois são estranhos ao julgado recorrido, a eles faltando o indispensável prequestionamento, do qual não estão isentas sequer as questões de ordem pública. No mais, verifico que a Corte de origem entendeu ser desnecessária a realização de perícia, assim discorrendo (fls. 422/423): (...)Não há que se falar em cerceamento da defesa vez que o resultado da perícia não teria o condão de modificar o julgado. Em caso similar, mesmo tendo sido feita a perícia e comprovado o anatocismo, a autora teve seu pedido negado em segundo grau conforme se vê do julgado abaixo, a cujo entendimento me filio: "0007584-61.2012.8.19.0045 - APELAÇÃO Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO - Julgamento: 08/02/2017 -

DO SEGURO PRESTAMISTA E IOF

No que se refere o argumento de ilegalidade da incidência de IOF, entendo que não merece prosperar, pois tal matéria foi submetida a julgamento sob a sistemática de recurso repetitivo, tendo fixado a seguinte tese (TEMA 621):

Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

Assim, tendo sido expressamente previsto no
contrato
entabulado entre as partes o pagamento desse imposto, inexiste a apontada irregularidade

Quanto ao seguro prestamista, sua abusividade somente pode ser reconhecida quando comprovada venda casada ou ausência de opção ao consumidor, conforme entendimento firmado no Tema 972 do STJ.

No presente caso, não houve comprovação suficiente de que a contratação tenha sido imposta ao consumidor ou vinculada obrigatoriamente à concessão do crédito.

Assim, não há elementos que autorizem o reconhecimento da nulidade do seguro prestamista.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO E RESTITUIÇÃO EM DOBRO

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a restituição em dobro exige demonstração de cobrança indevida e má-fé do fornecedor, não bastando mera divergência interpretativa sobre cláusulas contratuais.

No caso, inexistindo reconhecimento de cobrança ilegal, também não há falar em devolução simples ou em dobro.

Diante do exposto, verifica-se que a sentença analisou adequadamente os pontos controvertidos, concluindo corretamente pela legalidade das cobranças e pela inexistência de abusividade contratual.

Desse modo, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença atacada.

Belém – PA,

de

de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/03/2026